Tribunal: TJES
Processo: 5000582-73.2022.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000582-73.2022.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTA MARIA MIERTSCHINK VELTEN
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000582-73.2022.8.08.0056

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDA: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES e CRISTA MARIA MIERTSCHINK VELTEN

JUÍZO DE ORIGEM: SANTA MARIA DE JETIBÁ – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente CRISTA MARIA MIERTSCHINK VELTEN.

Trata-se de ação ajuizada em face do Banestes S/A na qual a requerente aduz que é correntista do referido banco e, após receber uma ligação supostamente do gerente do banco requerido, informando-a para realizar uma atualização do aplicativo do banco, percebeu movimentações em sua conta (contratação de empréstimo e transferência de valores) que não foram efetuadas por ela.

Alega que, após constatar as transações, buscou o banco réu e tentou solucionar a questão de forma administrativa, mas não logrou êxito. Diante disso, pleiteia o cancelamento do contrato de empréstimo nº 02734630 (R$ 18.455,16) a compensação do valor depositado com os valores indevidamente transferidos de sua conta (no total de R$ 19.700,98) e a devolução da diferença, bem como a restituição dos valores pagos referentes às parcelas do empréstimo. Requer, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo sentenciante entendeu que a requerente foi vítima de golpe e que houve falha na prestação de serviços por parte do banco, uma vez que não garantiu a segurança esperada pelo consumidor.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando o banco a cancelar o contrato de empréstimo nº 0273463 e a restituir à requerente a diferença entre o valor depositado à título de empréstimo e o valor total transferido pelos fraudadores, bem como o valor referente às parcelas do empréstimo pagas pela requerente. Condenou, ainda, o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

A recorrente Crista Maria
requer a reforma parcial da sentença a fim de seja
majorado o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais
. Sem razão a recorrente.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto,
verifico ser adequada a quantia fixada pelo juízo
a quo
.

O recorrente BANESTES
, pugnou pela reforma da sentença, sustentando de forma genérica: a) culpa exclusiva de terceiros e/ou da recorrida; b) ausência de falha na prestação dos serviços.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

No mérito, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. E assim o juízo sentenciante o fez.

Entendo que as alegações da autora/recorrida são verossímeis. Veja-se que
o próprio recorrente, em sede de contestação, sustentou que a recorrida foi vítima da técnica de engenharia social conhecida como “golpe da falsa central de atendimento.”

Ressalto que caberia à parte recorrente demonstrar que garantiu a segurança dos serviços postos à disposição da autora/recorrida, uma vez que cabe, exclusivamente, à empresa recorrente o risco da atividade econômica por ela explorada (teoria do risco da atividade), não lhe sendo possível,
in casu
, alegar fraude perpetrada por terceiros por força da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Assim, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Todavia,
em relação a recorrente CRISTA MARIA MIERTSCHINK VELTEN suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça
, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)